Tribunal: TJPA
Processo: 0002249-39.2014.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10197 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002249-39.2014.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: AURINEIDE MATOS DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIVERSAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO. NULIDADE DO PAD. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DECISÃO UNÂNIMIDADE.

1.

Preliminar de Nulidade da Sentença.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo
. Preliminar não acolhida;

2.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo, na qual a autora narrou que na época em que foi aprovado um Novo Plano de Cargos Carreiras e Salários dos Profissionais em Educação, foram retirados uma série de direitos adquiridos dos profissionais da educação. Afirmou que além da diminuição drástica nos salários, o Prefeito Municipal ainda editou o Decreto n° 018/2013, de 08 de abril de 2013, retirando adicionais de Pós Graduação e Gratificação de Nível Superior sem qualquer procedimento administrativo;

3.

Assim, ajuizou a ação com o objetivo de que o PAD instaurado seja declarado nulo e todos os seus efeitos, mantendo a obrigatoriedade do pagamento das gratificações e a impossibilidade de demissão. Além disso, requereu danos morais no
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

4.

O objeto central do presente recurso consiste em avaliar se foi correta a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, ao declarar a nulidade do inquérito administrativo instaurado em face da ora apelada, anulando todos os efeitos dele decorrentes e determinando o pagamento das gratificações questionadas e a reintegração da recorrida ao seu cargo;

5.

O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

6.

In casu
, no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor da apelada, ocorreu clara inobservância ao que determina a Lei Municipal nº 046/1991 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Dom Eliseu), alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP;

7.

No mandado de citação da apelada, expedido pelo Presidente da Comissão do PAD instaurado, inexiste a delimitação da conduta ilegal praticada pela recorrida, tampouco a indicação do dispositivo legal que a mesma teria violado, em desacordo com o disposto no art. 219, § 1º, da Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP;

8.

Além disso, o art. 218-A da referida Lei prevê expressamente que a inquirição de testemunhas deve preceder ao interrogatório do acusado, ou seja, o interrogatório do acusado somente poderá ocorrer após terem sido ouvidas as testemunhas indicadas por ele;

9.

Todavia, nos autos não consta o termo de inquirição das testemunhas arroladas pela apelada, pelo que se extrai que o interrogatório da recorrida ocorreu antes mesmo de serem inquiridas as testemunhas arroladas, situação essa que prejudica o direito de ampla defesa e afronta a previsão contida nos art. 215 e 217, §1º, da mencionada Lei Municipal nº 046/1991;

10.

Quanto a alegação do apelante de que inexistem verbas a serem pagas pois estas já teriam sido quitadas após a celebração do TAC, os valores devidos à apelada relativos aos meses que deixou de receber as verbas serão apurados na fase de liquidação de sentença e se porventura houverem valores já pagos, os mesmos serão glosados;

11.

Por fim, no que tange quanto ao pedido de exclusão ou minoração dos valores fixados à título de dano moral em favor da apelada, ressalto que não houve condenação neste sentido, razão pela qual, deixo de apreciar o referido pleito;

12.

Outrossim, concluo ressaltando que não poderia o Magistrado de 1º Grau ter decidido de forma distinta, uma vez que a apelada, indubitavelmente, teve seus direitos fundamentais totalmente desrespeitados no PAD instaurado pelo recorrente, tendo em vista as provas constantes nos autos, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos;

13.

Processos idênticos julgados nesta Turma: Ac. 4458103 (Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA); AC 3179632 (Desa. Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN); Ac 203.962 (Desa. Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro); Ac 193.482 (Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura).

14.

Recurso conhecido e desprovido;

15.

Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada apenas para excluir a condenação do Município ao pagamento das custas processuais.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CIVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
AURINEIDE MATOS DE MORAIS.

Historiando os fatos, a ação foi proposta pela apelada relatando, em síntese, que no ano de 2012 foi deflagrada uma greve dos professores da rede de ensino municipal em razão do não pagamento, naquela oportunidade, do piso nacional dos professores.

Alegou que em 2013 foi aprovado um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação que retirava uma série de direitos adquiridos dos profissionais, o que acarretou a diminuição drástica dos salários da categoria
.

Segue esclarecendo que para piorar, o Prefeito Municipal ainda editou o Decreto nº 018/2013 retirando adicionais de pós graduação e nível superior dos profissionais nele indicados, sem que houvesse nenhum procedimento administrativo que garantisse o contraditório e ampla defesa, o que fez com que o SINTEPP impetrasse mandado de segurança que visava a reintegração dos servidores demitidos e o pagamento dos adicionais e gratificações anteriormente retirados, o qual foi julgado procedente.

Todavia, diante do descumprimento da ordem, os professores deflagraram nova greve, o que fez com que o Ministério Público Estadual promovesse uma conciliação entre as partes, o que resultou na celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, onde o SINTEPP determinou o encerramento do movimento grevista e o imediato retorno dos professores às aulas e o Município se comprometeu a voltar a pagar os adicionais de pós graduação e gratificação de nível superior, para somente após instaurar processo administrativo disciplinar com o objetivo de apurar a validade dos diplomas em que se baseiam a concessão dos adicionais e gratificações.

Afirmou que o Município se apressou em instaurar a Comissão Especial de Processo Administrativo, instaurando processos em relação às pessoas especificadas, entre elas a autora, que foi indiciada por supostamente ter cometido “fatos tidos como irregulares no serviço público”, conforme os termos da citação para apresentação de defesa, todavia, aponta que não existe imputação claramente delineada nos autos do PAD, o que torna impossível o exercício pleno do direito de defesa.

Assim, ajuizou a ação com o objetivo de que o PAD instaurado seja declarado nulo e todos os seus efeitos, mantendo a obrigatoriedade do pagamento das gratificações e a impossibilidade de demissão. Além disso, requereu danos morais no
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou a lide nos seguintes termos (
id nº 2608145 - Pág. 1/5
):

“(...) Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do inquérito administrativo instaurado, com base no Decreto n° 069/2013-GP, de 27 de novembro de 2013, anulando todos os efeitos dele decorrentes e determinando ainda, o pagamento das gratificações questionadas e a reintegração da parte, caso a exoneração tenha decorrido do procedimento ora anulado.

- Julgo improcedente o pedido de dano moral na forma da fundamentação.

- Condeno o Município a pagar ao vencedor as despesas comprovadas que antecipou;

- Condeno ainda o Município, nos termos do art. 85, §4°, III do CPC, a pagar ao advogado do vencedor, vinte por cento (20%) sobre o valor atualizado da causa.

- Condeno o Município ao pagamento das custas processuais, que deverão ser calculadas pela UNAJ. (...)”

Inconformado com os termos decisórios, o Município de Dom Eliseu interpôs o presente recurso de apelação. (
id nº 2608146 - Pág. 2/10
)

Em suas razões, o apelante aponta que a apelada ajuizou ação declaratória em abril de 2014 pleiteando os pedidos constantes na exordial, portanto, aproximadamente 06 (seis) meses após a construção do TAC que assegurou a devolução dos adicionais e gratificações suspensas em decorrência da edição do Decreto n° 018/2013, já havia iniciado o pagamento, conforme a cláusula oitava e nona do TAC.

Ou seja, defende que não há que se falar em pagamento das gratificações questionadas e reintegração da parte, pois no período as verbas já estavam sendo pagas à apelada.

Na sequência, assevera sobre a legalidade procedimental do PAD, que foi instaurado de acordo com a lei n° 416/2015. Suscita que diferentemente do que diz a apelada, foi-lhe dado a oportunidade do contraditório e ampla defesa.

Alega que a instauração do PAD se deu em novembro de 2013, por meio do Decreto n° 060/2013, com a finalidade de apurar legalidade dos diplomas expedidos no município de Dom Eliseu sem autorização do MEC, apresentados na Prefeitura com a finalidade de receber gratificações e adicionais com base nesses documentos.

Afirma que mesmo diante de supostas irregularidades, o Município fez o pagamento das vantagens em decorrência do acordado no TAC.

Suscita também que sentença recorrida foi proferida sem que se consumasse a necessária instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa, contrariando o princípio constitucional da ampla defesa. Assim, o MM. Juiz não estaria autorizado a realizar o Julgamento antecipado da lide, uma vez que o conflito em tela não versa sobre matéria exclusivamente de direito, mas primordialmente de fatos controvertidos que requerem o exaurimento da fase de instrução.

Afirma também que a autora não comprovou através de documentos, qualquer dano sofrido, assim, no caso de manutenção da sentença, pugna pela redução do valor arbitrado. Alega ainda que é necessário a realização de perícia documental para avaliação dos prejuízos efetivamente suportados pelas partes.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, determinando ao juízo
a quo
que prolate outra, observando o exaurimento da instrução processual e que julgue improcedente todos os pedidos da autora. Em caso de condenação, pugna pela redução do valor de indenização, observando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso
(id nº 2608147 - Pág. 1/6).

O recurso foi recebido no duplo efeito (
id nº 2611394 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de ser mantida a sentença recorrida (
id nº 2658465 - Pág. 1/10
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

No caso em análise, o Apelante alega que a sentença recorrida foi proferida sem que se consumasse a necessária instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa, contrariando o princípio constitucional da ampla defesa. Defende que não está autorizado o MM. Juiz a realizar o julgamento antecipado da lide, uma vez que o conflito não versa sobre matéria exclusivamente de direito, mas primordialmente de fatos controvertidos que requerem o exaurimento da fase de instrução, em especial da audiência de instrução e julgamento, onde, através da prova oral ter-se-ia a oportunidade de elucidação dos fatos, através da qual ficaria provada a culpa exclusiva do Apelado, em razão de ter apresentado diploma falso.

Apesar da tese ter sido ventilada no decorrer das razões de mérito, entendo que é matéria a ser discutida em sede de preliminar.

O Apelante sustenta que a instrução processual seria imprescindível para a elucidação dos fatos, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, o que prejudicou seu direito à ampla defesa. Não lhe assiste razão, porém.

Pela dicção do art. 355, inciso I, é possível que o magistrado, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, proceda com o julgamento antecipado da lide, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Na espécie, apesar do recorrente defender a necessidade da prova testemunhal para fins de comprovação da alegada falsidade do diploma apresentado pela Apelada, observa-se que tal matéria versa sobre o mérito administrativo que deve ser apurado através da instauração do PAD, de modo que, compete ao Poder Judiciário verificar, tão somente, a legalidade ou não na instauração e condução do PAD, conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. FRAUDE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA PENA DE INIDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. ATO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO MINISTRO DE ESTADO DO CONTROLE E DA TRANSPARÊNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE AFASTADA. PROCEDIMENTO REGULAR. 1. Hipótese em que se pretende a concessão da segurança para que se reconheça a ocorrência de nulidades no processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação da pena de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Federal. 2. O Ministro de Estado do Controle e da Transparência é autoridade responsável para determinar a instauração do feito disciplinar em epígrafe, em razão do disposto no art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição da República combinado com os artigos 18, § 4º, da Lei n. 10.683/2003 e 2º, inciso I, e 4º, § 3º, do Decreto n. 5.480/2005.
3. A regularidade do processo administrativo disciplinar deve ser apreciada pelo Poder Judiciário sob o enfoque dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, sendo-lhe vedado incursionar no chamado mérito administrativo
. 4. Nesse contexto, denota-se que o procedimento administrativo disciplinar não padece de nenhuma vicissitude, pois, embora não exatamente da forma como desejava, foi assegurado a impetrante o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como observado o devido processo legal, sendo que a aplicação da pena foi tomada com fundamento em uma série de provas trazidas aos autos, inclusive nas defesas apresentadas pelas partes, as quais, no entender da autoridade administrativa, demonstraram suficientemente que a empresa impetrante utilizou-se de artifícios ilícitos no curso do Pregão Eletrônico n. 18, de 2006, do Ministério dos Transportes, tendo mantido tratativas com a empresa Brasília Soluções Inteligentes Ltda. com o objetivo de fraudar a licitude do certame. 5. Pelo confronto das provas trazidas aos autos, não se constata a inobservância dos aspectos relacionados à regularidade formal do processo disciplinar, que atendeu aos ditames legais. 6. Segurança denegada.

(STJ, MS 14.134/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 04/09/2009). (grifo nosso).

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal, em situações semelhantes envolvendo o mesmo Município:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE
NULIDADE
DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADA
. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES COMETIDAS NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTIGOS 218-A E 219 DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 217/2002 APLICADA À ÉPOCA DA INSTAURAÇÃO DO
PAD
(DECRETO Nº 069/2013-GP, DE 27/11/2013).
PAD
ANULADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(...)
Dito isto, verifica-se que inexiste, repita-se, cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos e as provas requeridas evidentemente não alterariam o entendimento adotado
. (...).

(TJPA, processo n.º 0002292-73.2014.814.0107, Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 13 de abril de 2020). (grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.APELAÇÃO CÍVEL.PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTADA. MANUTENÇÃO DANULIDADE DO INQUÉRITO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA AMPLA DEFESA.PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTODAS GRATIFICAÇÕES DE ENSINO SUPERIOR SUPRIMIDAS NO PAD. NÃO ACOLHIDO. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1.Apelação Cível. Preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa. O Apelante afirma que o Magistrado de origem não poderia proferir o julgamento antecipado da lide, uma vez que a produção da prova oral seria fato essencial ao julgamento da causa, pois, demonstraria a falsidade do diploma da Apelada, que teria sido apresentado com o intuito de recebimento da gratificação de nível superior. 2. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade do Magistrado proferir o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. A alegada falsidade do diploma corresponde ao mérito administrativo. O Poder Judiciário está limitado ao julgamento da legalidade na instauração e condução do PAD, sendo vedada a apreciação do mérito administrativo. A ausência de prova testemunhal não revela aptidão para a modificação do julgado.
Preliminar rejeitada.

(...)

(processo nº 0001798-14.2014.8.14.0107, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-24, Publicado em 2020-09-29)

Além disso, em sede de contestação, o Município de Dom Eliseu se limitou a requerer o seguinte, sem qualquer pedido de produção de provas
(id nº 2608144
):

“Ex positis, o Município requer seja recebida e processada a presente contestação, dando provimento em todos os seus termos, para:

a) Julgue totalmente improcedente a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS mediante os documentos juntados nos autos e as narrativas feitas em toda a peça contestatória, pois não prejuízo algum aos Servidores, pois todos os PAD estão em andamento;

b) Em relação a indenização, perfazendo um valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que sejam julgados totalmente improcedentes, por falta de fundamentação jurídica e fática”

Por fim, ressalto também que o Apelante não demonstrou qualquer existência de prejuízo com o julgamento antecipado da lide.

Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide não ofende o princípio do devido processo legal, nem caracteriza cerceamento de defesa, pois a sentença proferida pelo Juízo Monocrático ressalta a desnecessidade de maior dilação probatória, de forma que a realização de uma audiência se mostraria sem utilidade. Por tais razões,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente recurso consiste em avaliar se foi correta a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, ao declarar a nulidade do inquérito administrativo instaurado em face do ora apelado, anulando todos os efeitos dele decorrentes e determinando o pagamento das gratificações questionadas e a reintegração da recorrida ao seu cargo.

Antes de adentrar no caso dos autos, ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório aos indivíduos participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do STF, em sua obra Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional, Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar.

No caso em análise, a legislação que se encontrava em vigor à época de instauração do PAD (novembro de 2013) em face da apelada é a Lei Municipal nº 046/1991 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Dom Eliseu), alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, a qual especifica as fases a serem seguidas durante o processamento do PAD, para que, ao final, haja o julgamento do servidor.

Acerca do procedimento a ser adotado, a referida Lei Municipal assim prevê:

“Art. 211-A. O processo administrativo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;

II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;

III - julgamento.”

(...)

Art. 217. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

(...)

Art. 218. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos.

(...)

Como se observa, o Processo Administrativo Disciplinar deve se desenvolver em três fases, dentre elas, o inquérito administrativo em que ocorre a instrução com a inquirição de testemunhas. Por sua vez, o art. 218-A da referida Lei prevê expressamente que a inquirição de testemunhas deve preceder ao interrogatório do acusado, ou seja, o interrogatório do acusado somente poderá ocorrer após terem sido ouvidas as testemunhas indicadas por ele.

Todavia, nos autos não consta o termo de inquirição das testemunhas arroladas pela apelada, pelo que se extrai que o interrogatório da recorrida ocorreu antes mesmo de serem inquiridas as testemunhas arroladas, situação essa que prejudica o direito de ampla defesa e afronta a previsão contida nos art. 215 e 217, §1º, da mencionada Lei Municipal nº 046/1991.

Além disso, o art. 219 do referida Lei legal prevê que:

“Art. 219. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.

§1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 1º (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.”.

Outrossim, conforme se observa da leitura do supratranscrito artigo, o servidor processado administrativamente tem o direito de, ao ser citado, receber documento onde conste a tipificação da infração disciplinar, a especificação dos fatos a ele imputados e as respectivas provas. Entretanto, no presente caso, verifica-se, no mandado de citação da apelada, que inexiste a delimitação da conduta ilegal praticada pela mesma, tampouco a indicação do dispositivo legal que teria sido violado.

Na verdade, o Presidente da Comissão Processante determinou a citação da recorrida para que apresentasse defesa sobre a “responsabilidade de fatos tidos como irregulares no serviço público”, ou seja, a comunicação foi de forma genérica, sem especificar sobre qual irregularidade a apelada estava sendo acusada e que precisava apresentar defesa.

Destarte, mais uma vez o direito de defesa da apelada foi prejudicado pela falta de informações contidas no mandado de citação.

Por conseguinte, considerando todas as questões supramencionadas, se observa que o procedimento adotado pela Comissão Processante do PAD instaurado em desfavor da apelada foi realizado em desacordo com o que preceituam os princípios da legalidade e do devido processo legal.

Em reforço desse entendimento, transcrevo alguns julgados desse egrégio Tribunal em casos análogos a dos presentes autos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIVERSAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO. NULIDADE DO PAD. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Preliminar de Nulidade da Sentença. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida.

II – O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

III - In casu, no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor da apelada, ocorreu clara inobservância ao que determina a Lei Municipal nº 046/1991 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Dom Eliseu), alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP.

IV – No mandado de citação da apelada, expedido pelo Presidente da Comissão do PAD instaurado, inexiste a delimitação da conduta ilegal praticada pela recorrida, tampouco a indicação do dispositivo legal que a mesma teria violado, em desacordo com o disposto no art. 219, § 1º, da Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP.

V- Recurso conhecido e improvido.

VI- Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada apenas para excluir a condenação do Município ao pagamento das custas processuais

(4458103, 4458103, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-02-18)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PAD C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL DE DOM ELISEU. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES COMETIDAS NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTIGOS 218-A E 219 DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 217/2002 APLICADA À ÉPOCA DA INSTAURAÇÃO DO PAD (DECRETO Nº 069/2013-GP, DE 27/11/2013). PAD ANULADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA FAZENDA PÚBLICA SER ISENTA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade.

(3179632, 3179632, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-06-11)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PAD C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECONHECIDA. 3- Segundo a Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, o Processo Administrativo se desenvolverá em 3 fases, dentre elas, o inquérito administrativo, em que ocorre a instrução com a inquirição de testemunhas. O art. 218-A, por sua vez, é expresso ao dispor que a inquirição de testemunhas deve preceder ao interrogatório do acusado, ou seja, o interrogatório do acusado somente poderá ocorrer após terem sido ouvidas as testemunhas indicadas; 4- O servidor, processado administrativamente, tem o direito de, ao ser citado, receber o documento onde conste a tipificação da infração disciplinar, a especificação dos fatos a ele imputados e as respectivas provas. Inteligência do art. 219 da Lei nº 217/2002; 5- Do caderno processual, o interrogatório da servidora ocorreu antes da oitiva das testemunhas e o mandado de citação da acusada, ora apelada, não havia qualquer descrição da conduta ilegal por ela praticada, tampouco a indicação do dispositivo legal violado; 6- Constatado que a condução do processo administrativo disciplinar não obedeceu aos ditames legais, torna-se imperiosa a declaração de nulidade do ato, bem como, de seus respectivos efeitos; 7- Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelo desprovido; em reexame, sentença mantida. 1 e 2. Omissis. (Proc. nº 0001784-30.2014.8.14.0107; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 13/05/2019)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES COMETIDAS NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTIGOS 218-A E 219 DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 217/2002 APLICADA À ÉPOCA DA INSTAURAÇÃO DO PAD (DECRETO Nº 069/2013-GP, DE 27/11/2013). PAD ANULADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE. (Proc. nº 0002406-12.2014.8.14.0107; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 09/07/2018; p. DJe 17/07/2018)”

Quanto a alegação do apelante de que inexistem verbas a serem pagas pois estas já teriam sido quitadas após a celebração do TAC, os valores devidos à apelada relativos aos meses que deixou de receber as verbas serão apurados na fase de liquidação de sentença e se porventura houverem valores já pagos, os mesmos serão glosados.

Por fim, no que tange quanto ao pedido de exclusão ou minoração dos valores fixados à título de dano moral em favor da apelada, ressalto que não houve condenação neste sentido, razão pela qual, deixo de apreciar o referido pleito.

Outrossim, concluo ressaltando que não poderia o Magistrado de 1º Grau ter decidido de forma distinta, uma vez que a apelada, indubitavelmente, teve seus direitos fundamentais totalmente desrespeitados no PAD instaurado pelo recorrente, tendo em vista as provas constantes nos autos, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos.

REMESSA NECESSÁRIA

O Magistrado de origem condenou o Ente Municipal ao pagamento de custas processuais, contudo, a Fazenda Pública é isenta de custas, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas por força do disposto no art. 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015 (Regimento de Custas do Estado do Pará), senão vejamos:

Art. 40.
São isentos do pagamento das custas processuais
:

I -a União, os Estados,
os Municípios
, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

(...)

Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil –OAB,
nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora
. (Redação dada pela Lei n°. 8.583/2017). (grifo nosso).

Portanto, imperiosa a reforma da sentença quanto às custas processuais impostas ao Ente Municipal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Dom Eliseu, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

Em
reexame necessário
, sentença parcialmente alterada, apenas para afastar a condenação do Município nas custas processuais, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2021